Tribunal: CARF
Processo: 10340.720664/2023-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720664/2023-96
ACÓRDÃO
3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAVAN SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01.01.2019 a 20.01.2021
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MATRIZ. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA ESTABELECIMENTO FILIAL.
POSSIBILIDADE.
Considerando que os estabelecimentos matriz e filial, configuram, entre si,
uma unicidade empresarial, sendo as filiais parte do acervo patrimonial de
uma única pessoa jurídica, no caso a matriz, quem inclusive detém
legitimidade para questionar tributos em nome das suas filiais, é possível a
extensão dos efeitos de sentença judicial transitada em julgado impetrada
pela matriz em favor de suas filiais. Precedentes e atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
IPI. MULTA DE OFICÍO E MULTA ISOLADA DE 75%. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Nos termos do art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, a multa de 75%, aplicada
isoladamente aplicada não se aplica sobre os mesmos valores de imposto
lançado da multa de ofício simultaneamente exigida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência. Vencida conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Por unanimidade de
votos, em afastar a preliminar suscitada. Por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. A Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa votou pelas conclusões. A Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa e o Conselheiro Renan Gomes Rego manifestaram a intenção de
apresentarem declaração de voto.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
2

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosemburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por HAVAN S.A (filial), contra acórdão
proferido pela 13a TURMA/DRJ 06, através do qual fora mantida a integralidade de Auto de
Infração lançado para a cobrança de IPI incidente na saída de mercadorias importadas que a
autuada recebeu diretamente da repartição aduaneira, uma vez que todas as mercadorias
importadas pela sua matriz, mesmo não transitando fisicamente por tal estabelecimento, eram
direcionadas da repartição aduaneira para a filial autuada, o que a caracteriza como
estabelecimento equiparado a industrial, para fins de cobrança do IPI.
Além do IPI e da multa de ofício de 75%, também foi lançada multa isolada de 75%
sobre o IPI não lançado com cobertura de crédito, em conformidade com o artigo 80, caput e §8o,
II, da Lei n.o 4.502/1964, bem como a multa regulamentar, em razão do sujeito passivo ter
apresentado Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e
do Imposto sobre Produtos Industrializados (EFD-ICMS/IPI) com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99.
Consta do Auto de Infração que o estabelecimento fiscalizado é a filial de CNPJ
79.379.491/0023-99, localizada em Barra Velha-SC, que se trata do centro de distribuição da
HAVAN, sendo este o estabelecimento responsável por realizar a distribuição dos produtos
adquiridos e importados por sua matriz a todos os demais estabelecimentos varejistas da rede no
país, de forma que, as mercadorias importadas pela matriz davam entrada no estabelecimento
autuado e, posteriormente, eram remetidas as demais filiais para comercialização aos
consumidores finais.
Diante de tais fatos, foi lançado o IPI sobre as saídas das mercadorias do
estabelecimento da autuada para as demais empresas varejistas no país.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
3
Ao julgar a impugnação apresentada, a DRJ manteve a integralidade do lançamento,
em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/05/2019 a 31/01/2021 Os centros de distribuição que dão saída a produtos
por eles importados ou, uma vez importados por outro estabelecimento da
mesma empresa, são recebidos diretamente da zona aduaneira que os
desembaraçou são equiparados a industrial nos termos dos incisos II e IX do artigo
9° do Ripi/2010. Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário através do qual, sustenta,
em síntese:
- Que não efetuou qualquer comercialização das mercadorias recebidas de sua
matriz como decidiu o julgamento de primeira instância, mas se limita a promover a
distribuição/remessa das mercadorias nacionalizadas para os demais estabelecimentos da Pessoa
Jurídica HAVAN, cabendo a estes a comercialização dos produtos importados para o consumidor
final - Que não pode ser equiparada a industrial, pois as saídas por ela promovidas não se
subsumem ao comando previsto no art. 9o, II, c/c art. 14 do RIPI/2010, uma vez que não recebe
mercadorias importadas diretamente para posterior comercialização.
-Que não há incidência do IPI na mera remessa de mercadorias entre duas filiais,
sendo que a conclusão da auditoria e do julgamento de primeira instância, violam o conceito de
“saída” previsto no art. 35, II, do RIPI/2010 e art. 46, II, do CTN;
- Que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão repetitiva (EREsp 1.403.532),
reconheceu a incidência do IPI somente em operações de revenda, ou seja, saídas que implicam
em troca de titularidade da mercadoria;
- Que ao examinar a regra-matriz do IPI fixada pelo Código Tributário Nacional, não
se pode confundir o critério material do IPI com seu aspecto temporal, de maneira que, o
deslocamento é marco relevante para determinação do critério temporal do imposto, sendo que
sua materialidade consiste em negócio jurídico translativo que implique na transferência de
titularidade do objeto da tributação;
- Que, portanto, o deslocamento físico (saída) do produto industrializado revela
apenas o critério temporal da hipótese de incidência do tributo, sendo que o “fato gerador”, ou
seja, o critério material da hipótese de incidência da regra matriz do IPI está adstrito a uma saída
que configure um negócio jurídico com transferência de titularidade do bem;
- Que diante da inocorrência de operação de revenda nas meras remessas
promovidas pela recorrente aos seus estabelecimentos filiais resulta na ausência de capacidade
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
4
contributiva a atrair a incidência do IPI, uma vez que a operação de envio das mercadorias ao
estabelecimento varejista é vazia de conteúdo econômico;
- Que o IPI é imposto de consumo que incide sobre o montante agregado ao
produto na cadeia de consumo (valor agregado), e, caso se admita a incidência sobre mera
remessa haverá verdadeiro desvirtuamento da natureza jurídica desse imposto, que passará a se
operar como um imposto sobre patrimônio.
- Que os efeitos da decisão judicial transitada em julgado, proferida no MS no
5001495- 45.2011.4.04.7215/SC, no qual constou como impetrante sua matriz, devem ser
aplicados ao estabelecimento filial, ora autuado, pois, o direito declarado, em verdade, compõe
patrimônio jurídico da entidade empresarial, uma vez que não existe distinção entre os
patrimônios dos diferentes estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
- Que a obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no
CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não
afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é
derivada do CNPJ da matriz;
- Que o Superior Tribunal de Justiça já firmou em acórdão repetitivo transitado em
julgado, portanto de aplicação obrigatória inclusive no âmbito administrativo federal, que a
unicidade patrimonial da pessoa jurídica é comum à matriz e à filial;
- Que decisão transitada em julgado, ao configurar direito adquirido, se incorporou
ao patrimônio jurídico da pessoa jurídica HAVAN, irrelevante o estabelecimento que propôs a
medida judicial, de modo que o direito adquirido devidamente incorporado à unidade patrimonial
se estende a todos os estabelecimentos da pessoa jurídica;
- Que uma vez que o mérito do Tema 906/STF, em que se reconheceu a
constitucionalidade da incidência do IPI na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno, transitou em julgado apenas em 09.02.2021, eventuais
efeitos para a recorrente só se aplicariam, em tese, a partir dessa data, não alcançado o exercício
de 2019 e 2020 objeto do lançamento.
- Que a fiscalização utilizou unicamente o controle interno do contribuinte para
autuar e não os demais controles que podem fornecer informações mais precisas sobre as saídas
de mercadorias, deixando de efetuar a comparação mercadológica imposta pela legislação
regente, o que acarreta na nulidade do auto lavrado, por violação ao princípio da verdade
material.
- Excesso sancionatório da multa isolada com a multa de ofício.
- Bis in idem da concomitância de multa isolada com multa regulamentar.
É o relatório.

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
5
VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora

Tempestividade
Tempestivo o recurso, passo a sua análise.

Mérito
Quanto ao mérito o recurso se pauta em dois principais fundamentos, a saber, (i) o
de que as remessas da filial autuada para as demais filiais varejistas, que fazem a comercialização
das mercadorias importadas ao consumidor final, por não se tratarem de efetiva operação de
saída para comercialização, não podendo, portanto, serem consideradas como fato gerador do IPI
por não possuírem caráter econômico, situação está que também não caracteriza a recorrente
como equiparada a industrial, e (ii) que os efeitos do Mandado de Segurança MS no 5001495-
45.2011.4.04.7215/SC, impetrado pelo seu estabelecimento matriz, devem ser estendidos ao
mesmo, pelo fato de que a filial e matriz constituem-se em uma única unidade patrimonial.
Antes de mais nada, cabe avaliar o que pontualmente constou do TVF, quanto ao
entendimento da fiscalização para equiparação da recorrente a industrial:
A hipótese de suspensão citada só se aplica em remessas de produtos entre
estabelecimentos industriais ou equiparados da mesma firma. Nas operações sob
análise, as transferências são feitas entre o CDH (equiparado a industrial) e
estabelecimentos varejistas ou distribuidores que não são industriais nem
equiparados, não cumprindo o requisito básico para suspensão, que ambos sejam
contribuintes do IPI.
Nas saídas com suspensão, o imposto fica suspenso até que implementada a
condição suspensiva, que o outro estabelecimento recebedor dê a saída do
produto com destaque de IPI devido.
Como os demais estabelecimentos não são contribuintes, não podem destacar o
IPI nem fazem a apuração do imposto. E ainda que fossem, ao não apurarem
débito nas suas saídas a condição não teria sido satisfeita e o imposto tornar-se-ia
exigível, como se a suspensão não existisse, conforme artigos 40 a 42 do
RIPI/2010.
Além disso, ao invocar a suspensão, deveria a fiscalizada ao menos ter cumprido
as diversas formalidades decorrentes, como por exemplo as notas fiscais
informarem o código de situação tributária CST 55 Saída com suspensão e
conterem a informação “Saído com Suspensão do IPI” com indicação do
dispositivo legal, nos termos do artigo 415, III, do RIPI/2010.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
6

Pois bem, diante de referido entendimento, a fiscalização intimou o contribuinte a
justificar aas razões de não levar a efeito o pagamento do IPI nas saídas da recorrente para as
demais filiais varejistas, quando assim se manifestou:
“A não incidência do IPI nas transferências de produtos de origem estrangeira
para estabelecimentos varejistas da pessoa jurídica se justifica: (i) Em respeito à
decisão transitada em julgado no Processo n. 5001495-45.2011.4.04.7215,
autoridade da coisa julgada mantida pela Ação Rescisória 6044/SC da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, título judicial incorporado ao patrimônio
jurídico da empresa que se estende aos estabelecimentos filiais”

Ou seja, prima facie, a contribuinte indicou estar desobrigada de efetuar o
recolhimento, em razão da existência da referida ação judicial, impetrada por sua matriz, a qual,
obteve provimento judicial já transitado em julgado, a desobrigando de efetuar o pagamento do
IPI na saída de produtos importados.
De antemão, destaco que entendo por relevantes as razões recursais,
compartilhando do entendimento constante no recurso apresentado. Analisando a situação, como
colocada no TVF, e ainda mais a avaliando no âmbito deste conselho, percebo que as mesmas já
foram objeto de análise por este Eg. Conselho quando analisado outro julgamento da mesma
recorrente, levado a efeito pela Eg.1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de julgamentos, acórdão
3401-010.942, o qual restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Período de
apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015 EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos
importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses
produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem,
para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos
importados por outro estabelecimento da mesma firma e os estabelecimentos,
atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira,
importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora.
APURAÇÃO DO IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. MATRIZ
E FILIAL.
O aspecto material do IPI alberga dois momentos distintos e necessários: a)
industrialização, que consiste na operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para o consumo, nos termos do art. 4o do Decreto n. 7.212/2010
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
7
(Regulamento do IPI); b) transferência de propriedade ou posse do produto
industrializado, que deve ser onerosa.
A saída do estabelecimento a que refere o art. 46, II, do CTN, que caracteriza o
aspecto temporal da hipótese de incidência, pressupõe, logicamente, a mudança
de titularidade do produto industrializado.
Havendo mero deslocamento para outro estabelecimento ou para outra
localidade, permanecendo o produto sob o domínio do contribuinte, não haverá
incidência do IPI, compreensão esta que se alinha ao pacífico entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em relação ao ICMS,
que se aplica, guardada as devidas peculiaridades, ao tributo sob exame, nos
termos da Súmula do STJ, in verbis: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo
contribuinte".
IPI. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. DESEMBARAÇO. SAÍDA DO IMPORTADOR. SAÍDA
DO REAL ADQUIRENTE OU DO ENCOMENDANTE.
São três hipóteses distintas de incidência do IPI: a primeira delas ocorre no
desembaraço aduaneiro e tem como sujeito passivo o importador, a segunda
delas ocorre na saída que o importador dá à mercadoria importada, a terceira
ocorre no momento em que a real destinatária (na operação por conta e ordem
de terceiros) ou a encomendante (na operação por encomenda, dá saída de seu
estabelecimento. São três sujeitos passivos distintos, um o importador (art. 51
inciso I do CTN), outro o real adquirente (art. 79 da MP 2.158-35/01), e um
terceiro o encomendante (art. 13 da Lei 11.291/2013).
Em não existindo óbice para a incidência do IPI na saída dada pelo real adquirente
ou pelo encomendante, correto o lançamento.
COISA JULGADA. CONDIÇÃO REBUS SIC STANDIBUS.
A coisa julgada está intimamente atrelada às condições de fato e de direito que
respaldaram a declaração de relação jurídica em sentença. Se houver alteração de
fato ou de direito (v.g., pela superveniência de decisão vinculante) posterior à
formação da coisa julgada seus efeitos não mais alcançam as relações jurídicas
que sucedem a publicação do julgado transitado.
IPI. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SAÍDA DAS MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Após a publicação do EREsp 1403532/SC (tema 912 dos Repetitivos) incide o IPI
no desembaraço aduaneiro e na saída das mercadorias do importador,
independentemente de decisão anterior com trânsito em julgado em sentido
diverso.

A propósito, peço vênias ao Em. Relator de referido acórdão, para adotar, como
razões de decidir os bem lançados argumentos, contantes do de seu voto condutor a seguir:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
8
No mérito, a Recorrente alega que não poderia incidir o IPI na mera remessa
entre filiais do mesmo ente empresarial, pois não estaria caracterizada a revenda.
Sobre este ponto, a PGFN sustenta que todos os precedentes indicados pela
Recorrente ou tratavam de hipótese de furto de mercadorias ou de ICMS em
mera transferência entre estabelecimentos (ocasião em que o fato gerador do
ICMS, que é a circulação de mercadorias, não se concretiza).
A diferença consistiria no fato de que no IPI a incidência recai apenas sobre os
industriais ou equiparados, de tal forma que todo o valor agregado na
industrialização precisa ser tributado nessas fases. Assim, todo o valor agregado
ao produto precisa ser cobrado dentro da cadeia do IPI, que é finalizada com a
saída do último estabelecimento equiparado a industrial.
Depois disso temos revendas de produtos feitas por pessoas que não são
contribuintes de IPI, ocasião na qual não se cobra mais o tributo, mesmo que se
agregue valor.
Nesse ínterim assistiria razão ao recorrente. Embora os precedentes citados pela
recorrente tratem de hipótese de furto de mercadoria, ilustram o entendimento
que o Superior Tribunal de Justiça possui acerca do fato gerador do IPI. Nesse
sentido o REsp n. 1.402.138/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 12/5/2020:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IPI. SAÍDA
DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA. MERO DESLOCAMENTO
DO PRODUTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, desacompanhada de
causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação
precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai a aplicação da
Súmula 284 do STF.
3. O aspecto material do IPI alberga dois momentos distintos e necessários: a)
industrialização, que consiste na operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para o consumo, nos termos do art. 4o do Decreto n. 7.212/2010
(Regulamento do IPI); b) transferência de propriedade ou posse do produto
industrializado, que deve ser onerosa.
4. A saída do estabelecimento a que refere o art. 46, II, do CTN, que caracteriza o
aspecto temporal da hipótese de incidência, pressupõe, logicamente, a mudança
de titularidade do produto industrializado.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
9
5. Havendo mero deslocamento para outro estabelecimento ou para outra
localidade, permanecendo o produto sob o domínio do contribuinte, não haverá
incidência do IPI, compreensão esta que se alinha ao pacífico entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em relação ao ICMS,
que se aplica, guardada as devidas peculiaridades, ao tributo sob exame, nos
termos da Súmula do STJ, in verbis: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo
contribuinte".
6. Hipótese em que a sociedade empresária promove a detonação ou desmonte
de rochas e, para tanto, industrializa seus próprios explosivos, utilizando-os na
prestação dos seus serviços, não promovendo a venda desses artefatos
separadamente, quer dizer, não transfere a propriedade ou posse do produto que
industrializa.
7. In casu, a "saída" do estabelecimento dá-se a título de mero deslocamento até
o local onde será empregado na sua atividade fim, não havendo que se falar em
incidência de IPI, porquanto não houve a transferência de propriedade ou posse
de forma onerosa, um dos pressupostos necessários para a caracterização da
hipótese de incidência do tributo.
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (REsp n. 1.402.138/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de
22/5/2020.)
Válida transcrição de excerto do voto do Ministro Gurgel de Faria por sua
conhecida qualidade:
Mero deslocamento de bens, sem transferência de titularidade e riqueza,
apresenta-se indiferente à hipótese de incidência do tributo em tela. A
Constituição Federal, ao definir sua materialidade, exige que os fatos imponíveis
revelem a exigência de capacidade contributiva em relação às pessoas envolvidas
na ocorrência do fato gerador. Se não há riqueza, não há grandeza tributável.
Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial
representativo de controvérsia repetitiva, nessa linha de entendimento, quer
dizer, reconhecendo a necessidade de manifestação de riqueza, afastou a
pretensão de incidência de IPI sobre descontos incondicionais, porquanto não
corresponderia ao valor da operação, base de cálculo do tributo, nos termos do
art. 47, II, "a", do CTN.
Note-se que o EREsp n. 1.403.532, julgado em 14 de outubro de 2015, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, citado pela PGFN não trata do momento da
tributação (quando da transferência de titularidade), mas de sua possibilidade, o
que não se está negando no caso concreto.
Além disso, ainda que se ultrapassasse este fundamento, ainda seria bastante a
presença de mandado de segurança que cobre as operações da filial. Com efeito,
embora a DRJ e mesmo a PGFN sustentem que referida ação resguarda tão
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
10
somente a matriz, referida interpretação não está em acordo com a melhor
interpretação dada atualmente acerca da matéria pelo STJ.”

O relator, de referido recurso então cita, de forma a demonstrar a atual
interpretação do STJ sobre a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão do MS 5001495-
45.2011.4.04.7215/SC impetrado pela matriz a filial, a ementa dos seguintes precedentes: STJ de
n. REsp n. 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
22/5/2013, DJe de 31/5/2013; REsp 1.355.812/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe 31/5/2013; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.575.465/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021; e AgInt
no AREsp n. 731.625/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 19/3/2021.

E, ao final conclui que:
“Assim, entendo que a ação impetrada pela matriz acoberta também as filiais.”

Tais argumentos, a meu ver são irretocáveis, devendo ser aplicáveis ao presente
caso, sobretudo no que se refere a possibilidade de extensão, à filial, dos efeitos da sentença
transitada em julgado no MS 5001495-45.2011.4.04.7215/SC.
Ademais, ainda a demonstrar a forte linha de entendimento do STJ na possibilidade
de extensão da decisão de sentença judicial favorável a uma matriz, para as suas filiais, cito o
seguinte e recente precedente sobre o tem, a saber o REsp n. 2.154.541, de Relatoria da Em.
Ministra Regina Helena Costa, DJe de 02/08/2024, no qual, justamente pelas razões apontadas no
recurso voluntário, deve ser reconhecida a extensão dos efeitos de decisão judicial favorável a
Matriz, relativamente as suas filiais, vejamos:
[...]
Sobre a matéria em exame, esta Corte adota o entendimento segundo o qual [...]
"a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo
patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios,
contrato social e firma ou denominação da matriz [...] Nessa condição, consiste,
conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando
personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma
pessoa distinta da sociedade empresária [...] Cuida-se de um instrumento de que
se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades" (REsp 1.355.812/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
22/5/2013, DJe 31/5/2013). (AgInt no REsp n. 1.972.177/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.).
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
11
Assim, as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica,
desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem
possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes
confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não
abarcando a autonomia jurídica. Os valores a receber provenientes de
pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo,
de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição
ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais (AgInt no REsp n.
2.049.069/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de
4/5/2023) Na mesma linha:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
ISS
SOBRE
SERVIÇOS
BANCÁRIOS.
LANÇAMENTOS EM DESFAVOR DAS FILIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELA
MATRIZ. LEGITIMIDADE.
I - Trata-se de ação ajuizada por matriz de entidade bancária contra os
lançamentos provenientes de autos de infração lavrados contra as suas filiais. No
Juízo de primeiro grau, a ação foi extinta, diante de afirmada ilegitimidade da
matriz, sendo tal decisão revertida em apelação.
II - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica. Na
hipótese dos autos, a entidade bancária atua por suas filiais em diversos
municípios. Essas filiais, apesar de possuírem CNPJ próprio, não possuem
autonomia administrativa ou operacional, sendo desprovidas de patrimônio
próprio. A matriz possui legitimidade para questionar os lançamentos tributários
decorrentes de infrações lavradas contra suas filiais. Precedentes: AgInt no AgInt
no AREsp n. 1.575.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.779.428/SC,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de
11/5/2020.
III - Recurso especial improvido.
(AREsp n. 2.369.699/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POR FILIAL. IMPOSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO.
1. O acórdão recorrido, ao extinguir o mandado de segurança impetrado por
filiais, ao fundamento de que somente legitimado a figurar no polo passivo do
writ o Delegado da Receita Federal que atua no território onde sediada a matriz
da pessoa jurídica, mostra-se alinhado ao posicionamento do STJ sobre o tema.
Precedentes.
2. Ademais, restou assentado pela Primeira Seção do STJ o entendimento de que
"a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo
patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios,
contrato social e firma ou denominação da matriz [...] Nessa condição, consiste,
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
12
conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando
personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma
pessoa distinta da sociedade empresária [...] Cuida-se de um instrumento de que
se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades" (REsp 1.355.812/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013,
DJe 31/5/2013).
3. Assim, na linha adotada pela Primeira Seção do STJ, a legitimidade para
ajuizamento de mandado de segurança relativamente à exigibilidade de tributos é
do estabelecimento matriz e não das filiais.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.575.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)
[...]
Nesse cenário, impõe-se o provimento do recurso especial para, reformando o
acórdão recorrido, declarar a legitimidade da extensão dos efeitos de decisão
judicial questionada às filiais.

Logo, os autos de Infração são improcedentes.

Da Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício
Relativamente a impossibilidade de cumulação, relativamente ao IPI, das multas de
ofício e multa isolada, as quais foram lançadas, neste caso, no Auto de Infração do IPI, vejamos o
que prevê o disposto no art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, com a redação dada pela Lei n. 11.488, de
2007:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(...)§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida:
I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem
recolhido;
II - isoladamente nos demais casos.

Assim, conforme constou no TVF, a incidência da multa isolada e de ofício, possuem
fundamentos distintos, vejamos:
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
13
Ademais, a simples falta de destaque do imposto nas notas fiscais é infração à
legislação punível com multa isolada quando não houver imposto a lançar, nos
termos do artigo 80, caput e §8o, II, da Lei n.o 4.502/1964. Assim, mesmo que
parte dos débitos apurados tenha sido abatida com créditos disponíveis, fica esta
passível de lançamento de multa isolada de 75% pela falta de destaque do IPI nas
notas fiscais.

A multa isolada tem fundamento na existência de crédito a fazer frente à parcela do
principal devido a partir das infrações apuradas. Em existindo crédito, esta parcela não resta
exigida por meio do lançamento fiscal, o que justifica a aplicação da multa de ofício.
Já o saldo de imposto remanescente do IPI, exigível através da pretensão
fazendária, fundamenta a aplicação da multa de ofício.
De tal modo, verifica-se que ambas não incidem sobre o mesmo fato, não sendo
aplicadas, portanto, como um bis in idem.
Rejeito o pedido de exclusão da multa isolada, caso vencida no mérito.

Conclusão

Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no
mérito dar-lhe provimento, para julgar como improcedente o lançamento dos Autos de Infração
de IPI e da multa regulamentar.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego.

A primeira questão que temos que analisar é a legitimidade da matriz para
representar processualmente as filiais em causas tributárias. No caso em discussão, se o mandado
de segurança impetrado pela pessoa jurídica no tocante ao IPI atinge todas as filiais.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
14
A questão se torna interessante quando toca alguns tributos que são
operacionalizados de forma descentralizada em cada estabelecimento, como ocorre, por exemplo,
com o IPI e o ICMS.
É verdade que a normativa específica para o IPI estimula a autonomia dos
estabelecimentos para fins de escrituração, isto é, de registro dos documentos e das informações
contábeis de interesse do Fisco. Senão, vejamos:
CTN:
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.

Lei n° 4502/1964:
Art. 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização, inclusive no
estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização quando
exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta verificar-se em prazo
maior.

Decreto n° 7212/2010:
Autonomia dos Estabelecimentos
Art. 384. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou qualquer
outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer pretexto, a sua
centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no 4.502, de 1964, art. 57).

Essa autonomia dos estabelecimentos, sem dúvida, resultou em consequências no
Poder Judiciário (em especial, no STJ) para reconhecer apenas ao estabelecimento postulante os
efeitos da decisão judicial quando se trata de fato gerador de tributo que se opera de maneira
individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial:
O entendimento deste Tribunal Superior está sedimentado no sentido de que "a matriz não
tem legitimidade para representar processualmente as filiais, nos casos em que o fato
gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento
comercial/industrial, haja vista que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes
autônomos" (AgInt nos EDcl no REsp 1979018/SP, 2a Turma, Min. Humberto Martins,
28/11/2022)

Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
15
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a matriz não tem
legitimidade para representar processualmente as filiais nos casos em que o fato gerador
do tributo se dá de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial
(AgInt no AREsp 1796773/SP, 2a Turma, Min. Herman Benjamin, 16/08/2021)

Todavia, ainda que favoreça esse entendimento, o STJ vem-se posicionando de
forma divergente em uma série de julgados que tratam sobre a natureza jurídica das filiais em
relação às matrizes, ora conferindo-lhes autonomia jurídico-administrativa, ora considerando-as
como entes despersonalizados integrantes de uma mesma unidade patrimonial.
Cito, por exemplo, a primeira Turma do STJ que, por unanimidade, reconheceu que
a sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como
um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com
todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade. Trata-se do julgamento do Agravo em
Recurso Especial (AREsp n° 1273046/RJ), em 2021, que versou acerca da contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho - SAT e, em paralelo, da possibilidade da matriz representar
judicialmente a filial.
Na ocasião, o Tribunal da Cidadania reforçou que a matriz pode discutir relação
jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais.
Segue ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO ACIDENTE DE
TRABALHO (SAT). RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DE FILIAL. MATRIZ. LEGITIMIDADE
ATIVA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 2).
2. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa
jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e
obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade 3.
As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de
personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em
lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.
4. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia
administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica,
já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.
5. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos
pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação
jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas
filiais.
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de
reconhecer o direito da agravante para litigar em nome de suas filiais.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
16
(AREsp n. 1.273.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
8/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Ainda assim, peço vênia para tecer minhas considerações.
A autonomia dos estabelecimentos estipulada pela Lei n° 4502/1964 e pelo Decreto
n° 7212/2010 (RIPI) se refere a escrituração fiscal para fins de fiscalização do IPI, vale dizer, ao
conjunto de documentos fiscais e de outras informações de interesse da Fazenda Nacional, mas
não ampara como pretexto para uma autonomia processual de cada um dos estabelecimentos na
seara do direito processual civil, já que é a pessoa jurídica como um todo que detém
personalidade jurídica e capacidade postulatória.
A capacidade processual de ser parte no processo civil (seja em uma ação anulatória
de lançamento, seja em mandado de segurança) cabe, em regra, às pessoas que gozam de
personalidade jurídica (as pessoas naturais e as pessoas jurídicas). A exceção fica para certas
massas patrimoniais, que, embora, não gozem de personalidade jurídica, são admitidas a figurar
em relações processuais como parte ativa ou passiva, nos termos da lei (exemplos, massa falida e
o espólio).
Nessa perspectiva e com os ensinamentos da professora Maria Helena Diniz (Curso
de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral do Direito Civil), quando diz que pessoa jurídica é a unidade
de pessoas naturais ou de patrimônios, que visa à consecução de certos fins, reconhecida pela
ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações, é que percebemos que pessoa jurídica como
um todo, e não cada estabelecimento em separado, é a titular de direitos e obrigações no
ordenamento jurídico (incluindo no âmbito tributário).
Noutra direção, estabelecimento, nos termos do Código Civil, é conceituado apenas
como um complexo de bens organizados, para o exercício da empresa (art. 1.142), sendo a matriz
o estabelecimento principal (sede) onde ocorrerá a gestão de todos os outros estabelecimentos da
pessoa jurídica, detendo responsabilidade gerencial e administrativa. A filial seria a extensão da
matriz, não possuindo poderes gerenciais e nem administrativos. Por esse motivo, a filial deve
adotar a mesma firma ou denominação do estabelecimento matriz.
O que me parece bastante claro é que a matriz e a filial são estabelecimentos que
fazem parte da mesma pessoa jurídica, conforme evidenciado pelo Código Civil, restando a essa a
autonomia jurídica para ingressar em juízo em nome de qualquer estabelecimento. Até porque,
insisto, a legitimidade ativa nas ações de iniciativa do contribuinte só pode ser conferida a quem
tem capacidade postulatória (as pessoas naturais e as pessoas jurídicas regularmente constituídas,
de direito público ou de direito privado).
Assim, entendo que o estabelecimento filial é um elemento da pessoa jurídica,
compondo sua unidade patrimonial e jurídica, sem, no entanto, possuir capacidade postulatória.
Essa linha de raciocínio também é defendida pelo STJ:
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
17
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA
FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL.
EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
1.
O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins tributários,
cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à
certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências
tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo - matriz ou filiais -, ao argumento
de que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa.
2.
O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia
administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da
administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS
e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre
o CNPJ das filiais e o da matriz.
3.
A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de
direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente
responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma
pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de
poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições
distintas no CNPJ.
4.
Havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à
sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e
filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários.
5.
O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o Poder
Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os precedentes e a
jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos jurisdicionados.
6.
Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o entendimento do
STJ que considera que a empresa deve responder com todo o seu patrimônio por créditos
tributários e que não é possível a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor de
município quando houver débitos em nome de câmara municipal ou tribunal de contas
municipal, justamente porque estes, embora possuam CNPJ diversos, não apresentam
personalidade jurídica.
7.
Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar
provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o pedido. (AgInt
no AREsp 1.286.122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 12/9/2019)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. LEGITIMIDADE.
MATRIZ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.
I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança com pedido de liminar inaudita altera
pars em que se pleiteia o direito ao não recolhimento de contribuição social previdenciária
patronal e de terceiros e respectivo SAT/RAT, sobre horas-extras, adicionais noturno, de
periculosidade, de insalubridade e de transferência, aviso prévio indenizado e 13° salário
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
18
proporcional indenizado, bem como a compensação/restituição dos valores
eventualmente recolhidos a tais títulos nos 5 anos anteriores à data da distribuição da
ação. Sobre todas estas verbas, entende esta Corte que há incidência de contribuição
social. Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal a quo, extinguiu-se o mandado
de segurança por ilegitimidade ativa.
II - De fato a decisão que julgou os embargos de declaração contém lacuna a respeito da
legitimidade da parte impetrante, ora recorrente. A discussão objeto do recurso especial
diz respeito tão somente à legitimidade da parte impetrante. Entretanto, o caso é de
improvimento do agravo interno por fundamento diverso.
III - O acórdão objeto do recurso especial assim fundamentou a extinção do mandado de
segurança por ausência de legitimidade da parte impetrante: "Observo, ainda, que a
presente demanda possui idêntico pedido e causa de pedir do mandado de segurança
impetrado pela matriz contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil de
Florianópolis/SC (n. 5012291-33.2017.4.04.7200/SC). Pois bem. Com relação às
contribuições previdenciárias, mesmo antes da criação da super-receita (Lei n. 11.457, de
2007), a regra sempre foi o recolhimento e fiscalização por meio de unidade
centralizadora, geralmente a matriz da pessoa jurídica. [...] Daí se segue que somente a
matriz tem legitimidade para impetrar mandado de segurança discutindo a cobrança de
contribuições previdenciárias, suas e de suas filiais, dirigido contra o Delegado da Receita
Federal do Brasil com atuação no local em que estabelecida.
IV - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a legitimidade para
ajuizamento de mandado de segurança relativamente à exigibilidade de tributos é do
estabelecimento matriz e não das filiais.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.342/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp n.
1.487.767/RS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp n.
1.707.018/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
5/4/2018, DJe 11/4/2018.
V - Assim, considerando-se que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, o recurso especial não deve ser admitido tanto pela alínea a como pela alínea
c, diante da incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.779.428/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 6/5/2020, DJe 11/5/2020)

Voltando para a questão da autonomia dos estabelecimentos delineada pela
legislação do IPI, é verdade que o STJ decidiu, em diversas ocasiões, que a matriz não possui
legitimidade para demandar em juízo em nome das filiais, por serem entes autônomos para fins
fiscais.
Como destaquei, a jurisprudência é contraditória.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
19
Mas não é só o judiciário, ainda mais complexo (e contraditório) quando a própria
RFB abandona a autonomia dos estabelecimentos para promover e exigir procedimentos de
responsabilidade centralizada no estabelecimento matriz e em prol, evidentemente, de toda a
pessoa jurídica, mesmo para o IPI.
Cito exemplos:
i.
A DCTFweb, principal declaração que constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos tributários
declarados, será apresentada de forma centralizada pelo estabelecimento
pela matriz - art. 3°, §1°, IN RFB n° 2237/2024;
ii.
Os valores relativos ao IPI deverão ser discriminados por estabelecimento na
DCTFWeb, mas apresentada pelo estabelecimento matriz (ou seja,
escrituração autônoma por estabelecimento, mas apuração e declaração
única de responsabilidade da matriz em nome da pessoa jurídica) – art. 8°,
§3°, IN RFB n° 2237/2024;
iii.
A apuração do crédito presumido do IPI poderá ser efetuada, de forma
centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, no caso de
empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador (§2° do art.
2° da Lei n° 9363/1996). Além disso, na hipótese de crédito presumido
apurado na forma do § 2o do art. 2o, o ressarcimento em moeda corrente
será efetuado ao estabelecimento matriz da pessoa jurídica - Parágrafo
único do art. 2° da Lei n° 9.363/1996, art. 2o, § 2o , e Lei n° 9.779, de 1999,
art. 15, inciso II;
iv.
A restituição, o ressarcimento e a compensação de tributos serão
formalizados e processados somente pela matriz em nome da pessoa
jurídica – arts. 9° e 44 da IN RFB n° 2055/2021;
v.
A Portaria Conjunta RFB/PGFN No 1751/2014, no seu art. 3o, estipula que a
certidão emitida para pessoa jurídica é válida para o estabelecimento matriz
e suas filiais.

Dessa maneira, fica notório que a autonomia dos estabelecimentos se refere
estritamente a escrituração fiscal, a fim de facilitar a fiscalização do IPI, principalmente, quanto ao
fato gerador ou ao estoque dos produtos em cada estabelecimento, mas não influi na apuração do
IPI e muito menos na autonomia processual.
No caso em questão, acertada a decisão da pessoa jurídica HAVAN em propor,
como ÚNICO titular do direito que se entende haver violado, ou estar ameaçado de violação, um
mandado de segurança individual na condição de contribuinte, seja quando atua no
estabelecimento matriz ou na filial.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
20
Se olharmos a petição inicial, verificaremos que a Recorrente só postula em nome
de um único estabelecimento, no singular: o estabelecimento da Impetrante.
(...) o recolhimento do IPI na saída das mercadorias do estabelecimento da Impetrante,
quando ocorre a revenda para o consumidor final;
(...)
Assim está devidamente delineado o ato coator, qual seja: a exigência pela autoridade
coatora do pagamento do IPI também na saída dos produtos do estabelecimento da
Impetrante, sem que esta sobre eles exerça qualquer atividade que seja considerada
industrialização.
(...)
Já o “importador-comerciante” equiparado a industrial, como é o caso da Impetrante,
recolhe o IPI no momento do desembaraço aduaneiro, e, logo, na revenda no mercado
interno, ainda que este produto saia de seu estabelecimento com a mesma formatação
que entrou.
(...)
a concessão da segurança para que, dando definitividade ao pedido liminar, decrete-se a
ilegalidade da exigência do IPI nas operações de saídas das mercadorias importadas pela
Impetrante quando, após o desembaraço aduaneiro, não forem verificadas as hipóteses
de industrialização previstas no parágrafo único do artigo no 46 do CTN.

Vejo nos autos judiciais que não houve delimitação, por parte da Impetrante, para
postulação de um direito violado apenas para o estabelecimento matriz. Até porque, a hipótese
em discussão não se referia a um ato específico (como uma importação determinada), mas para
combater uma lesão a direito em tese, tendo justo receio de que seu direito líquido e certo seja
violado, pede ao Juiz que determine à autoridade coatora (União) que não pratique a lesão que
receia ver concretizada (a exigência do IPI nas operações de saídas das mercadorias importadas
pela Impetrante quando, após o desembaraço aduaneiro, não forem verificadas as hipóteses de
industrialização).
Muito menos, o juízo, na sua decisão, restringiu o dispositivo para um único
estabelecimento, o da matriz. Na verdade, concedeu a liminar com uma série de condicionantes,
que observo, se aplicam a impetrante (pessoa jurídica como um todo), já que a apuração do IPI,
mesmo que de operações da filial, é feita de forma centralizada pela matriz, como é o caso do
próprio creditamento do IPI de toda a pessoa jurídica considerada:
Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança para determinar que a impetrada se
abstenha de exigir o recolhimento do IPI nas operações que a impetrante realizar na
situação de revendedora/comerciante de produtos importados, que não sofrerem
industrialização, quando já incidente referido imposto por ocasião do desembaraço
aduaneiro; sendo vedado à impetrante promover a escrituração/creditamento do IPI
efetivamente recolhido na referida operação de importação.

Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
21
Por fim, quando sempre menciona no singular “estabelecimento da Impetrante”,
nos dá uma sensação que só se quer o reconhecimento do direito para um único estabelecimento:
o estabelecimento da matriz. Contudo, não julgo dessa forma.
No meu entender, o que se queria era o reconhecimento do direito para a pessoa
jurídica como um todo (qual seja, a impetrante HAVAN (pessoa jurídica), por isso que sempre se
refere como estabelecimento da impetrante, caso contrário iria se referir como estabelecimento
da matriz ou estabelecimento da importadora.
Complemento que, se observamos o cabeçalho do pedido no MS, verifica-se que a
requerente não é o estabelecimento matriz, muito menos o estabelecimento filial, mas
obviamente a pessoa jurídica HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado (essa com capacidade postulatória e que compõe todos os seus estabelecimentos)
Feita todas essas considerações, acompanho a relatora, para dar provimento ao
Recurso Voluntário, ao entender que a decisão judicial proferida no mandado de segurança
impetrado pela pessoa jurídica no tocante ao IPI atinge todos os estabelecimentos.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Durante os debates na última reunião do Colegiado realizada em dezembro de
2024, pedi vistas dos autos para analisar (i) se a ação judicial da matriz implicava na presente
autuação; e, (ii) se os requisitos da decisão judicial foram cumpridos pela recorrente,
especialmente o não aproveitamento do crédito de IPI.
Com o retorno dos autos, e em que pese o forte argumento da i. Conselheira
Relatora, ouso divergir em defesa do Princípio da Autonomia dos Estabelecimentos frente à
tributação do IPI, doravante explicado.

(i)
Atividades desempenhas pela recorrente.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
22
De acordo com o comprovante de inscrição e de situação cadastral extraído do sítio
da Receita Federal, incontroverso que a recorrente opera com distribuição de mercadorias as
empresas varejistas do grupo, fato constatado em visita técnica pela fiscalização e corroborado
pela recorrida:
O estabelecimento autuado concentra o recebimento dos fornecedores, o
processamento de pedidos e a distribuição dos produtos a todos os demais
estabelecimentos varejistas da rede. Esses fatos foram confirmados por visita
técnica in loco efetuada em 12/06/2018, durante procedimento fiscal anterior.
A recorrente além de transferir mercadorias recebidas da matriz (importadora) para
as filiais da matriz que comercializam com o consumidor final, por meio de deslocamento físico
entre filiais, também adquire mercadorias de terceiros para posterior remessa.

(ii) Proposta de diligência.
Fazendo leitura dos autos extraem-se os seguintes fatos apresentados pelas partes:
1) Fiscalização (inciso II art. 9o do RIPI):
Trata-se do Centro de Distribuição Havan CDH, “com 200 mil m2 de área
construída, sendo considerado o mais moderno e tecnológico da América Latina”,
estabelecimento que concentra o recebimento dos fornecedores, o
processamento de pedidos e realiza a distribuição dos produtos adquiridos a
todos os demais estabelecimentos varejistas da rede, conforme apresentado pelo
sr. Luciano Hang, controlador da pessoa jurídica, em vídeo disponível na
plataforma Youtube2 , e verificado in loco na visita técnica efetuada em
12/06/2018, em procedimento fiscal anterior3 .
(...)No ano 2018 o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, CNPJ
79.379.491/0001- 83, localizado em Brusque-SC, efetuou diversas importações de
produtos tributados no total de R$ 129.200.466,40, registradas sob CFOP 3.102
nas notas fiscais listadas na planilha4 Importações Matriz. Segundo sua
escrituração fiscal, estes produtos importados foram imediatamente transferidos
ao estabelecimento fiscalizado em operações registradas sob CFOP 5.152 pelas
notas fiscais listadas na planilha Transferências ao CDH.
Na Intimação n.o 7, o contribuinte foi requerido a informar se aqueles produtos
importados pela matriz transitaram lá fisicamente ou foram transportados
diretamente da instalação portuária ou da repartição aduaneira que os liberou
para o CDH, e respondeu que “a legislação autoriza a remessa de produtos a
estabelecimento do próprio importador sem entrar no estabelecimento
importador (arts. 499 e 500 do Decreto 7212/2010 – Regulamento do IPI). Nas
operações em que o estabelecimento Matriz CNPJ 79.379.491/0001-83 promoveu
as importações e as mercadorias não entraram no estabelecimento importador,
em todos os casos foram emitidas as respectivas notas de entrada ao
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
23
estabelecimento importador e de transferência ao estabelecimento filial CNPJ
79.379.491/0023-99” (fl. 196).
Segundo o artigo 9o, II, do Decreto n.o 7.212/2010, Regulamento do IPI, quanto
aos produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma, recebidos
diretamente do local de desembaraço, o estabelecimento que os recebe é
estabelecimento equiparado a industrial e, nos termos do artigo 24, III,
contribuinte obrigado ao pagamento do imposto.

2) Recorrente:
Portanto, o IPI só será exigível quando preenchidos todos os elementos da regra-
matriz de incidência tributária, de modo que apenas o negócio jurídico
envolvendo produto industrializado com troca de titularidade configura fato
gerador do IPI.
No caso concreto, a autoridade fiscal destaca que a constituição do crédito
tributário se dá às operações de saída no mercado interno por transferências às
lojas varejistas da rede. Ora, o mero deslocamento de mercadorias entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura negócio jurídico.
O caso já foi enfrentado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região em caso
idêntico, à luz do REsp 1.403.532/SC:

3) Recorrida:
Por esse motivo a HAVAN é obrigada a recolher IPI sobre o valor do desembaraço
aduaneiro e depois sobre o valor de revenda, como estabeleceu o STJ sob o rito
dos recursos repetitivos (EREsp n. 1.403.532).
Ocorre, porém, que em algumas situações o Poder Executivo pode excluir alguns
segmentos da equiparação. É o caso do segmento de produtos de higiene, que até
2015 não tinha a equiparação a industrial de seus estabelecimentos atacadistas
interdependentes.
No presente caso, a falta da cobrança do IPI na saída do equiparado impediria que
se tributasse o valor agregado ao produto industrial. A prevalecer o entendimento
defendido pela recorrente, o IPI da saída do industrial não seria nunca cobrado,
pois o fato de a saída ser feita por uma filial do grupo teria o poder mágico de
sumir com a hipótese de incidência do IPI. Não se poderia cobrar do Centro de
Distribuição porque, segundo a recorrente, ele é uma filial, e não se pode cobrar
IPI na transferência de mercadorias entre filiais. E também não se poderia cobrar
do varejista “da ponta”, aquele que vende diretamente para o consumidor,
porque ele não é contribuinte do IPI. Seria criado um “buraco negro” em que o IPI
não conseguiria ser cobrado da empresa.

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
24
Enquanto a recorrida reforça à necessidade de cobrança do IPI sobre as revendas
efetuadas pela recorrente esta, por sua vez, sustenta que as transferências são físicas as empresas
varejistas Havan, sem mudança de titularidade do bem que é vendido pelas varejistas do grupo.
Dos robustos argumentos das partes e considerando o imenso arcabouço
probatório acostados aos autos, entendo necessário a conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem faça análise e vinculação, por amostragem, dos produtos importados
(DI) com as notas fiscais de entrada, transferências e venda final.
Percebe-se das notas fiscais que houve mera transferência física dos produtos entre
matriz x filial (recorrente) x filial varejista, sem qualquer alteração da titularidade (circulação
econômica dos produtos).
Contudo, ao que parece pelos documentos contábeis, a recorrente não figura
apenas como mero centro de distribuição vindo realizar outras operações que não apenas
transferência, confira-se:

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
25

Ademais, entendo importante o acesso aos documentos do processo digital n.o
13033-600.452/2020-11 que dão suporte ao auto de infração em exame.
Nesse sentido, sugiro a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem preste os seguintes esclarecimentos:
a) Junte o processo digital n.o 13033-600.452/2020-11;
b) Por amostragem, coteje os documentos fiscais-contábeis relacionando
importações, entradas e transferências com o fim de confirmar se todas as
mercadorias importadas pela matriz foram transferidas para a recorrente;
c) Respondido o quesito anterior, informe se as mercadorias recebidas pela
recorrente em transferência foram transferidas exclusivamente para as
varejistas do grupo Havan, ou se a recorrente deu saída a outro
estabelecimento varejista ou, até mesmo, a consumidor final;
d) Informe se a recorrente aproveitou créditos de IPI;
e) Sendo necessário, intime a recorrente para apresentar documentação
complementar e esclarecimentos para elucidação dos fatos;
f) Encerrado o trabalho fiscal, seja emitido relatório conclusivo e dele, de ciência a
recorrente para que se manifeste no prazo de 30 (dias). Com ou sem resposta,
devolva ao CARF os autos.

Vencida na proposta apresentada, manifesto o meu posicionamento em relação ao
mérito recursal.

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
26
(iv) Autonomia dos estabelecimentos na obrigação tributária do IPI.
A Conselheira Relatora acolhe os fundamentos da recorrente ao permitir que a
recorrente aproveite no caso em tela, dos efeitos da decisão judicial transitada em julgada no bojo
do MS 5001495-45.2011.4.04.7215/SC, de autoria da sua matriz, em homenagem ao princípio da
patrimonial da pessoa jurídica.
Discordo. Antes, destaco que a recorrente apresenta em suas razões recursais que
não comercializa as mercadorias importadas promovendo, tão somente, a distribuição/remessa
das mercadorias recebidas em transferência pela matriz aos demais estabelecimentos do grupo
econômico, estes que comercializam ao consumidor final.
Defende, portanto, o mero deslocamento de mercadorias entre matriz e recorrente
que, por sua vez, é um centro de distribuição que não se equipara a industrial segundo a legislação
do IPI.

(iii) Efeitos do MS 5001495-45.2011.4.04.7215/SC.
Um dos motivos do meu pedido de vista, a princípio esclareço que a filial não
apurou créditos de IPI. Quando lavrado o auto de infração, a Autoridade Fiscal que apurou
créditos de IPI e, de ofício, realizou a compensação dos créditos para dedução dos débitos exigidos
no lançamento dada a equiparação da filial como industrial.
Logo inexiste por parte da recorrente qualquer apuração de créditos de IPI.
Em relação a ação judicial, incontroverso que o mandamus foi impetrado pela
matriz da recorrente, transitado em julgado a ordem legal:

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para
determinar que a impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do IPI nas
operações que a impetrante realizar na situação de revendedora/comerciante de
produtos importados, que não sofrerem industrialização (art. 46, II, do CTN),
quando já incidente referido imposto por ocasião do desembaraço aduaneiro (art.
46, I, do CTN); sendo vedado à impetrante promover a escrituração/creditamento
do IPI efetivamente recolhido na referida operação de importação.

O Judiciário determinou o não pagamento do IPI pela matriz sempre que importar
produtos na qualidade de revendedora/comerciante quando pago o referido imposto no
momento do desembaraço aduaneiro e, ainda, impediu a escrituração/creditamento do IPI
recolhido na importação.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
27
O resultado da ação não alcança a filial, no meu sentir, porquanto autônoma para
fins do IPI, segundo o parágrafo único do art. 24 c/c arts. 384 e 609 todos do RIPI, infra
reproduzidos:

Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 35,
inciso I, alínea “b” );
II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos
geradores decorrentes de atos que praticar ( Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso
I, alínea “a” );
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo
aos produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores
decorrentes de atos que praticar ( Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea “a”
); e IV - os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a
pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade
prevista no inciso I do art. 18 ( Lei n o 9.532, de 1997, art. 40 ).
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento
de importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que
decorra de ato que praticar ( Lei n o 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único )
Art. 384. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou
qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer
pretexto, a sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no 4.502,
de 1964, art. 57).
Art. 609. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os
seguintes conceitos e definições:
[omissis]
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação
tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa
física ou jurídica;
[omissis]

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado posicionamento no sentido de
entender legítimo o direito “A matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição
ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais.”, a tese analisou a legitimidade
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
28
processual da matriz de modo que não afastou à necessidade de ela requerer expressamente
direito em favor da filial.
Na origem, a matriz demandou em juízo em nome de suas filiais e, em sentença, foi
decidido que a matriz e cada filial deve, individualmente, buscar o Poder Judiciário; decisão
reformada porque reconhecida a legitimidade da matriz pela Primeira turma do Superior Tribunal
de Justiça, consoante ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. INDÉBITOS
EM NOME DE FILIAIS. MATRIZ. LEGITIMIDADE.
1. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a
pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de
direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente
responsabilidade 2. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa
jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de
poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e
inscrições distintas no CNPJ.
3. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia
administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia
jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da
matriz.
4. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos
pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode pleitear
restituição ou compensação tributária relativamente a indébitos de suas filiais.
5. Agravo interno parcialmente provido. Recurso especial parcialmente provido, a
fim de reconhecer o direito da recorrente de pleitear compensação tributária em
nome de suas filiais.
(AgInt no AREsp 731.625/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 19/03/2021).

Significa que a filial não tem autonomia jurídica para demandar junto às searas
Administrativa e Judicial, o que, na minha concepção, não afasta a exigência de a matriz promover
ação judicial em noma da filial.
Logo, tratando-se de IPI matriz e filial são pessoas jurídicas distintas o que
demandaria o mesmo pleito judicial pela matriz as demais sucursais.

(iv)
Incidência do IPI. Subsunção do fato à norma.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
29
O art. 35 do RIPI aponta expressamente como fato gerador do IPI (i) o desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira; e, (ii) a saída de produto do estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial.
Por essa razão, a matriz da recorrente procedeu com o recolhimento do IPI sobre as
mercadorias importadas, nos exatos termos do inciso I do art. 24 da mesma norma.
Tão logo nacionalizados, os produtos saíram do porto diretamente para a filial, ora
recorrente, responsável pelo depósito e distribuição das mercadorias às demais filiais, estas
varejistas que efetivam a comercialização no mercado interno das mercadorias importadas.
Ante os fatos, conclui-se que houve mera transferência das mercadorias sem
circulação econômica dos produtos e, nessa situação inexiste subsunção dos fatos à norma para
exigência do IPI no que diz respeito ao centro de distribuição (filial).
O RIPI arrola como contribuintes responsáveis pelo IPI o (i) importador, (ii) o
industrial, (iii) o estabelecimento equiparado a industrial, e, (iv) os que consumirem ou utilizarem
em outra finalidade, ou remeterem a pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o
papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade
prevista no inciso I do art. 18 ( Lei n o 9.532, de 1997, art. 40 ).
O estabelecimento equiparado a industrial, por sua vez, são:
Art. 9 o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira,
que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
II - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para
comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados
por outro estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados,
industrializados
ou
mandados
industrializar
por
outro
estabelecimento da mesma firma, salvo se aqueles operarem exclusivamente na
venda a varejo e não estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei no 4.502,
de 1964, art. 4o, inciso II, e § 2o , Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o , alteração 1
a , e Lei n o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 37, inciso I) ;
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização tenha sido
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a
remessa, por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários,
embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos (Lei no 4.502, de 1964, art.
4o, inciso III, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 33 a ) ;
V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22 da TIPI, cuja
industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob marca
ou nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou do próprio
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
30
executor da encomenda (Decreto-Lei n o 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art.
23);
VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas
Posições 71.01 a 71.16 da TIPI (Lei no 4.502, de 1964, Observações ao Capítulo 71
da Tabela);
VII - os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem
saída a bebidas alcoólicas e demais produtos, de produção nacional, classificados
nas Posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI e acondicionados em recipientes
de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos (Lei no 9.493, de 1997, art. 3o):
a) industriais que utilizarem os produtos mencionados como matéria-prima ou
produto intermediário na fabricação de bebidas;
b) atacadistas e cooperativas de produtores; ou c) engarrafadores dos mesmos
produtos;
VIII - os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de
estabelecimentos
importadores
produtos
de
procedência
estrangeira,
classificados nas Posições 33.03 a 33.07 da TIP I (Medida Provisória n o 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, art. 39);
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora (Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 79 , e Lei n o 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 13);
X - os estabelecimentos atacadistas dos produtos da Posição 87.03 da TIPI (Lei n o
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 12);
XVI - relativamente às saídas dos produtos a que se referem os art. 209 e art. 222,
os estabelecimentos de pessoa jurídica que: (Incluído pelo Decreto no 10.668, de
2021)a) seja caracterizada, na forma definida no art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, como controladora, controlada ou coligada de pessoa jurídica
que industrialize ou importe os referidos produtos (Lei no 13.097, de 19 de janeiro
de 2015, art. 18, caput, inciso I, e Lei no 13.241, de 30 de dezembro de 2015, art.
4o, caput, inciso I); (Incluído pelo Decreto no 10.668, de 2021)b) juntamente com
pessoa jurídica que industrialize ou importe os referidos produtos, estiver sob
controle societário ou administrativo comum (Lei no 13.097, de 2015, art. 18,
caput, inciso III, e Lei no 13.241, de 2015, art. 4o, caput, inciso III); (Incluído pelo
Decreto no 10.668, de 2021)c) apresente sócio ou acionista controlador, em
participação direta ou indireta, que seja cônjuge, companheiro ou parente,
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de sócio ou
acionista controlador de pessoa jurídica que industrialize ou importe os referidos
produtos (Lei no 13.097, de 2015, art. 18, caput, inciso IV, e Lei no 13.241, de
2015, art. 4o, caput, inciso IV); (Incluído pelo Decreto no 10.668, de 2021)d) tenha
participação no capital social de pessoa jurídica que industrialize ou importe os
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
31
referidos produtos, exceto nas hipóteses de participação inferior a um por cento
em pessoa jurídica com registro de companhia aberta na Comissão de Valores
Mobiliários (Lei no 13.097, de 2015, art. 18, caput, inciso V, e Lei no 13.241, de
2015, art. 4o, caput, inciso V); e (Incluído pelo Decreto no 10.668, de 2021)e)
tenha, em comum com pessoa jurídica que industrialize ou importe os referidos
produtos, diretor ou sócio que exerça funções de gerência, ainda que essas
funções sejam exercidas sob outra denominação (Lei no 13.097, de 2015, art. 18,
caput, inciso VI, e Lei no 13.241, de 2015, art. 4o, caput, inciso VI); (Incluído pelo
Decreto no 10.668, de 2021)XVII - os estabelecimentos filiais de pessoa jurídica
que industrialize ou importe os produtos a que se referem os art. 209 e art. 222
(Lei no 13.097, de 2015, art. 18, caput, inciso II, e Lei no 13.241, de 2015, art. 4o,
caput, inciso II); e (Incluído pelo Decreto no 10.668, de 2021)XVIII - os
estabelecimentos que tiverem adquirido ou recebido em consignação, no ano
anterior, mais de vinte por cento do volume de saída de pessoa jurídica que
industrialize ou importe os produtos a que se referem os art. 209 e art. 222 (Lei no
13.097, de 2015, art. 18, caput, inciso VII, e Lei no 13.241, de 2015, art. 4o, caput,
inciso VII). (Incluído pelo Decreto no 10.668, de 2021)

De acordo com o RIPI, os estabelecimentos atacadistas são responsáveis pelo
pagamento do IPI, apenas, quando ausente documentação com o produto estocado (art. 25):

Art. 25. São obrigados ao pagamento do imposto como responsáveis:
[omissis]
IX - o estabelecimento comercial atacadista de produtos sujeitos ao regime de
que trata a Lei n o 7.798, de 1989 , que possuir ou mantiver produtos
desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência, ou que
deles der saída ( Lei no 7.798, de 1989, art. 4o, § 3o , e Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 33)
[omissis]
XIII - o estabelecimento comercial atacadista que possuir ou mantiver os produtos
a que se referem os art. 209 e art. 222 desacompanhados da documentação
comprobatória de sua procedência ou que a eles der saída (Lei no 13.097, de
2015, art. 22, e Lei no 13.241, de 2015, art. 5o). (Incluído pelo Decreto no 10.668,
de 2021)
[omissis]

Serão ainda contribuintes quando houver circulação econômica, como ensina José
Cassiano Borges e Maria Lúcia Américo dos Reis (2008),
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
32
O lançamento do IPI, por sua vez, deve ser efetuado no momento da ocorrência
do fato gerador (saída do produto), constituindo a base de cálculo o valor total da
operação de que decorrer a saída (art. 123, I, “b”, e 131, II, do RIPI/02).
Portanto, “o valor total da operação” é fácil identificação quando o contribuinte
promover saídas a título de venda, ou seja, a base de cálculo do IPI, nesta
hipótese, será sempre o valor que for previamente acordado entre as partes
(vendedor/comprador), observadas as regras de inclusão de parcelas acessórias
(frete, descontos, etc).
Contudo, nas demais operações, isto é, quando o contribuinte realiza outras
espécies de saídas, em que não existe cobrança valor, como ocorre, por exemplo,
nas transferências de produtos, é necessário observar algumas disposições da
legislação do IPI, para determinação do valor tributável.
(...)O contribuinte poderá efetuar transferência de seus produtos com suspensão
do imposto, quando destinados à comercialização ou à industrialização (art. 40,
inciso X, do RIPI/02). Desse modo, nas citadas operações os contribuintes poderão
valer-se do beneficio da suspensão, ficando o lançamento do imposto adiado para
saída posterior (a ser promovida pelo destinatário), quando, então, efetivamente,
ocorrerá a circulação econômica do produto. (...)Nos termos do art. 136, I, do
RIPI/02, nas transferências (internas ou interestaduais) de um estabelecimento
para outro, da mesma firma, o valor tributável não poderá ser inferior ao preço
corrente do produto no mercado atacadista da praça do remetente.
Tratando-se de filial que opere exclusivamente no mercado varejista, deverão ser
observados os critérios que se seguem.

A responsabilização do distribuidor e atacadista é específica, restando ausente
previsão legal para o enquadramento do distribuidor como equiparado ao industrial nas
operações de transferência de mercadoria sem comercialização (compra e venda).

(v) Ausência da subsunção do fato à norma.
Como visto anteriormente, a responsabilização do atacadista bem como, do
distribuidor é específica, restando ausente previsão legal para o enquadramento do distribuidor
como equiparado ao industrial nas operações de transferência de mercadoria sem comercialização
(compra e venda).
Posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça extraído do REsp no
1.402.138:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
33
Leandro Paulsen (in Constituição e Código Tributário comentados à luz da
doutrina e da jurisprudência. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 837), leciona que,
em seu sentido estrito, o aspecto material da hipótese de incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) é "industrializar produto e celebrar operação
jurídica que promova a transferência de sua propriedade ou posse".
De fato, o aspecto material do tributo em referência alberga dois momentos
distintos e necessários: a) industrialização, que consiste, nos termos do art. 4o do
Decreto n. 7.212/2010 (Regulamento do IPI), na operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para o consumo, tal como como transformação,
beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento e
renovação; b) transferência de propriedade ou posse do produto industrializado,
que deve ser onerosa.
A saída do estabelecimento a que refere o art. 46, II, do CTN, que caracteriza o
aspecto temporal da hipótese de incidência, pressupõe, logicamente, a mudança
de titularidade do produto industrializado. Se houver mero deslocamento para
outro estabelecimento ou para outra localidade, permanecendo o produto sob o
domínio do contribuinte, não haverá incidência do IPI.
Registre-se que essa compreensão alinha-se ao pacífico entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em relação ao ICMS,
que se aplica, guardada as devidas peculiaridades, ao tributo sob exame, nos
termos da Súmula 166 do STJ, in verbis: "Não constitui fato gerador do ICMS o
simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do
mesmo contribuinte".
O raciocínio a ser desenvolvido é o mesmo. Se não houver mudança de
titularidade onerosa do produto industrializado, o IPI não incide.
Mero deslocamento de bens, sem transferência de titularidade e riqueza,
apresenta-se indiferente à hipótese de incidência do tributo em tela. A
Constituição Federal, ao definir sua materialidade, exige que os fatos imponíveis
revelem a exigência de capacidade contributiva em relação às pessoas
envolvidas na ocorrência do fato gerador. Se não há riqueza, não há grandeza
tributável.

Voltando ao caso concreto, a matriz foi desobrigada ao pagamento do IPI nas saídas
dadas na posição de revendedora/comerciante de produtos importados em razão da ação judicial
proposta na qual logrou êxito.
Em relação a filial, a fiscalização argumenta que os produtos importados pela matriz
seriam sob encomenda (inciso IX, art. 9o do RIPI) e, por isso a filial é equiparada a industrial.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.003 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720664/2023-96
34
Entretanto, a fiscalização não trouxe provas que atestem sua tese (art. 9o e 10 do Decreto no
70.235/72).
Dessa forma, sendo ônus da fiscalização a prova dos fatos, sua ausência não
permite rechaçar o argumento lançado sobre a filial de maneira que a matriz permanece como a
real adquirente das mercadorias importadas.
E mais, não há qualquer prova de que a filial adquiriu as mercadorias importadas,
ou que houvera a circulação econômica do produto, ao contrário o que se observa pela
documentação contábil é a transferência física dos produtos sem alteração da titularidade nas
operações matriz x filial recorrente (atacado) x filial da matriz (varejo).
Os fatos não se subsomem à norma para exigência do IPI na saída do produto pela
recorrente de forma que acolho os seus argumentos para cancelar a autuação.

Conclusão.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário e acompanho a relatora pelas
conclusões.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 622
DF CARF MF
Original